Tribunal: TJMT
Processo: 1029947-56.2024.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029947-56.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BRUNO CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 038.711.021-64 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO.

Se a empresa comprova a origem da obrigação, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

Nega-se provimento ao Agravo Interno.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Agravo Interno:

1029947-56.2024.8.11.0003

Classe CNJ:

Agravante(s):

Bruno Correa de Oliveira

Agravado(s):

Nu Pagamentos S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 a 31/07/2025 (Plenário virtual)

Colendos Pares;

Trata-se Agravo Interno interposto com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que conheceu do Recurso Inominado
NEGOU-LHE PROVIMENTO
e manteve a sentença que apresenta a seguinte parte dispositiva:

“
Pelo exposto, opino por afastar as preliminares apontadas e no mérito julgar IMPROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, e o faço com resolução do mérito, com suporte no art. 487, I, do CPC, p. - Condeno a parte Reclamante à pena de litigância de má-fé no valor equivalente a R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) a ser revertido em favor da parte Reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo Civil. - Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno o Reclamante, na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), levando-se em conta os critérios do art. 85, §8o do CPC.
”.

O Agravante pugna pela reforma da decisão monocrática para julgar procedente a pretensão autoral, sob o fundamento de que somente foi juntado pelo banco documentos e provas produzidas de forma unilateral, e, por isso, a negativação é indevida.

Entretanto, apesar das alegações da Agravante, no presente caso, verifico que a instituição financeira digitalizou nos autos biometria facial, documento pessoal, extratos e faturas com pagamento demonstrado, por isso, a meu ver, restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação discutida.

Colaciono a seguir trecho da decisão monocrática que gerou a interposição do presente Agravo Interno:

“
1. Se a instituição financeira digitaliza nos autos biometria facial, documento pessoal, extratos e faturas com utilização e pagamentos demonstrados, a meu ver, restou comprovada a existência de relação jurídica.

2. No presente caso, em que pese à alegação autoral de inexistência de origem do débito questionado, verifico que foi juntada fatura de utilização do cartão de crédito com pagamento demonstrado, restando comprovada a origem da obrigação.

3. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “Em contestação, a Reclamada logrou êxito em comprovar que o Autor é titular do cartão de crédito, juntando o seu reconhecimento facial no corpo da contestação, conforme id. 181925657, pag. 09, contendo ainda os extratos de utilização do cartão de crédito em id. 181945700.”.

4. Se restar comprovada a origem da obrigação e ausente a prova de pagamento do débito vencido no valor de R$ 88,70, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

5. A Súmula 385 do colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.

6. No entanto, como existe prova da origem da obrigação, por isso, a contrário senso do disposto na referida Súmula, por ser regular a anotação não é devida indenização a título de dano moral.

7. Outrossim, ao contrário senso do disposto na Súmula 22 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, da anotação regular em cadastro de proteção ao crédito, por constituir exercício regular de direito do credor, não é devida indenização por dano moral.
”.

Portanto, esclareço que a decisão fundamentou o motivo pelo qual reconheceu a existência de relação jurídica entre as partes e a legitimidade do débito negativado.

Assim, entendo que a decisão monocrática objeto deste Agravo Interno deve ser mantida por seus próprios fundamentos, por estar em consonância com doutrina e a jurisprudência.

Ante o exposto
, conheço do Agravo Interno, mas
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025